Tribunal: TJMT
Processo: 1012134-64.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012134-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 030.080.871-24 (AGRAVANTE), ATUAL MORADOR DO IMÓVEL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIA COMPROVADA - TRANSCRIÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA NO REGISTRO DO IMÓVEL – CABIMENTO DA IMISSÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Na hipótese dos autos, a Agravante comprova a condição de proprietária do imóvel por meio da escritura pública de compra e venda e registro do referido bem, no Cartório de Registro de Imóveis competente, contrato de financiamento e pagamento do ITBI.

III - O perigo de irreversibilidade da decisão deve ser mitigado no presente caso, de modo que o ângulo da análise deve ser visto não daquele que se encontra na posse, mas de quem, por meios legítimos, dispendeu gastos vultosos para a aquisição do bem e procedeu com o devido registro da aquisição da propriedade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por CRISTIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Imissão de Posse de nº 1004077-51.2020.811.0002, indeferiu o pedido de tutela antecipada, em que pretende ser imitida na posse do imóvel arrematado em leilão.

Para tanto, os agravantes acusam ser equivocado o entendimento do magistrado
a quo
, porquanto, todos os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados.

Aduzem que, a permanência do ocupante no imóvel lhe causa graves prejuízos, pois os impossibilitam de usufruir a posse do bem legalmente adquirido.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A pretensão recursal em exame é à análise da presença ou não dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, indeferida pelo Magistrado singular, em que a agravante objetivava ser reintegrada na posse do imóvel adquirido em leilão junto à Caixa Econômica Federal, o qual diz ser legítima proprietária.

Pois bem.

Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova robusta a corroborar a pretensão da parte autora, no que concerne à imediata imissão na posse do imóvel de sua propriedade.

Na hipótese dos autos, a Agravante comprova a condição de proprietária do imóvel por meio da escritura pública de compra e venda e registro do referido bem, no Cartório de Registro de Imóveis competente, contrato de financiamento e pagamento do ITBI (id nº 45701495; 45701496;45701498).

Assim, o que se vê dos autos, é que a Agravante, após ter adquirido legalmente o imóvel em leilão extrajudicial, se encontra tolhida do direito de posse sobre o imóvel de sua propriedade, o que certamente lhe causa prejuízo.

A par disso, por restar demostrado o título de propriedade do imóvel pela Agravante, deve lhe ser conferida a legitimidade para ser imitida na posse do imóvel, sem qualquer óbice para isso.

Destaca-se que o cumprimento desse procedimento está alinhado ao que dispõe o § 2º do artigo 32 do Decreto-Lei nº 70/66, que garante a imissão na posse mediante a emissão da carta de arrematação e o registro perante o Cartório competente.

Art. 32, § 2º Uma vez transcrita no Registro Geral de Imóveis a carta de arrematação, poderá o adquirente requerer ao Juízo competente imissão de posse no imóvel, que lhe será concedida liminarmente, após decorridas as 48 horas mencionadas no parágrafo terceiro deste artigo, sem prejuízo de se prosseguir no feito, em rito ordinário, para o debate das alegações que o devedor porventura aduzir em contestação.

A propósito, o argumento utilizado na decisão de base quando do indeferimento da liminar não corresponde ao propósito da presente ação, de modo que, se desconhece imissão de posse que não cause prejuízo a quem deverá deixar o imóvel.

Portanto, o perigo de irreversibilidade da decisão deve ser mitigado no presente caso, de modo que o ângulo da análise deve ser visto não daquele que se encontra na posse, mas de quem, por meios legítimos, dispendeu gastos vultosos para a aquisição do bem e procedeu com o devido registro da aquisição da propriedade.

A respeito do tema, colhe-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL COMPRADO EM LEILÃO REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DO LITIGIO E DETERMINAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO POR INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Demonstrado que o imóvel objeto da lide foi adquirido pelo autor da ação de imissão de posse em leilão realizado pela Caixa Econômica Federal, possível é o deferimento da antecipação da tutela que determina a desocupação voluntária do imóvel. (AI, 121268/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/11/2013, Data da publicação no DJE 19/11/2013).

Assim, uma vez verificado o preenchimento dos requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência, mostra-se necessária a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e determinar a imissão da Agravante na posse do imóvel descrito, com a emissão do respectivo mandado de desocupação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020